Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CÓDIGO FIPE NO CONTRATO. ENTREGA DE MODELO INFERIOR AO CONTRATADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 30 DO CDC. DIFERENÇA DE VALOR APURADA PELA TABELA FIPE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daiany Lodi de Oliveira em face de SAGA Brasil Administração e Participações S.A., na qual a autora narra ter adquirido veículo Hyundai HB20 Comfort anunciado e contratado como versão 1.0 Turbo Flex, ao preço de R$ 62.510,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e dez reais), pago à vista. Afirma que, ao descobrir — após mais de duzentos dias da compra — que o automóvel efetivamente entregue era da versão 1.0 Flex 12V Mecânico aspirado, de menor valor venal, foi ludibriada pela concessionária, que utilizou o código FIPE no 015216-1 correspondente ao modelo turbo tanto no contrato de compra e venda (ID 242351940) quanto na apólice de seguro firmada com empresa do mesmo conglomerado (cotação 242351943 / apólice 242351939), além de ter o vendedor afirmado expressamente, via WhatsApp, que o veículo possuía motorização turbo e encaminhado link de oferta do site PrimeiraMão/SAGA descrevendo o modelo como "HB20 Comfort 1.0 Turbo MT (Flex)". Requereu, em síntese: (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.352,00 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais), correspondente à diferença entre os valores FIPE dos dois modelos; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) cumprimento das obrigações acessórias de entrega de chave reserva e manuais do veículo.
2. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará (ID 258672915) julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.352,00 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (descontado o IPCA) ao mês a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de entregar o manual e a reparação por danos morais." A ré foi decretada revel por ter protocolado a contestação em processo diverso, reconhecido como erro grosseiro pela jurisprudência.
3. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, com razões centradas nos seguintes aspectos: (i) o contrato de compra e venda não mencionaria motorização turbo, identificando o veículo apenas por chassi e placa, sendo o código FIPE mera referência cadastral sem força vinculante; (ii) o modelo HB20 1.0 Comfort não existe na versão turbo no mercado nacional, o que tornaria fática e juridicamente impossível a alegada indução em erro; (iii) ausência de conduta ilícita, vício do produto ou nexo causal; e (iv) não comprovação do dano material pela autora, a quem incumbia o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC. Requer a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência do pedido indenizatório.
4. Contrarrazões ofertadas pela recorrida (ID 80783098)

II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o código FIPE no 015216-1, inscrito no campo "Número FIPE" do contrato de compra e venda de veículo, constitui informação contratual suficientemente precisa capaz de identificar o modelo turbo como objeto da avença, vinculando o fornecedor nos termos do art. 30 do CDC; (ii) a entrega de veículo da versão aspirada — de menor valor venal — em lugar do modelo turbo contratado configura vício de informação e dano patrimonial indenizável; e (iii) a metodologia de apuração do dano material pela diferença entre as tabelas FIPE dos dois modelos é juridicamente adequada.

III. Razões de decidir
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo: a recorrida se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e a recorrente, como concessionária de veículos seminovos que atua profissionalmente no mercado, é fornecedora de produtos (art. 3o do CDC).
7. O art. 30 do CDC dispõe que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". O art. 31, por sua vez, impõe que a oferta e apresentação de produtos assegurem informações corretas e claras sobre suas características e qualidades. O art. 37, § 1o, define como enganosa qualquer informação capaz de induzir o consumidor em erro quanto à natureza, características ou qualidade do produto. Por fim, o art. 18, caput, do CDC responsabiliza solidariamente os fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto inadequado ao consumo ou lhe diminuam o valor, inclusive por decorrência da disparidade com as indicações constantes de mensagem publicitária.
8. No caso concreto, a recorrida comprovou o fato constitutivo de seu direito por meio de acervo probatório robusto, integrado por três camadas independentes e convergentes:
(i) Contrato de compra e venda (ID 242351940): o instrumento consigna, no campo específico "Número FIPE", o código no 015216-1. Consultada a tabela oficial da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, esse código corresponde ao modelo "Hyundai HB20 Comfort 1.0 TB Flex 12V Mec." — sendo a sigla "TB" universalmente reconhecida como identificadora da versão turbo. Trata-se de campo integrante do contrato produzido pela própria recorrente, que não pode se beneficiar de eventual equívoco de seu próprio preenchimento.
(ii) Contrato de seguro do mesmo conglomerado (apólice ID 242351939): o instrumento de seguro celebrado com empresa do mesmo grupo econômico da SAGA reproduz as mesmas informações enganosas, constando expressamente a sigla "TB" e o código FIPE do modelo turbo. A circunstância de que o engano se repetiu em documento de empresa coligada afasta qualquer tese de mero erro escusável e reforça que a identificação do veículo como turbo era o padrão adotado pela concessionária ao longo de toda a negociação.
(iii) Conversas de WhatsApp e link de oferta do site PrimeiraMão/SAGA (ID. 80780908 e 80783059): as tratativas pré-contratuais demonstram que o vendedor da recorrente afirmou categoricamente que o veículo possuía motorização turbo, encaminhando link do site da concessionária que descrevia o produto como "HB20 Comfort 1.0 Turbo MT (Flex)". A oferta suficientemente precisa, veiculada em site da fornecedora, integra o contrato por força do art. 30 do CDC e é irrevogável independentemente de confirmação documental separada.
9. A tese da recorrente de que o código FIPE seria "mera referência cadastral" não se sustenta. O código FIPE cumpre, neste contexto, função de identificação unívoca do modelo do veículo — não de precificação. É de conhecimento geral que cada versão de um mesmo modelo possui código FIPE próprio e distinto: o código 015216-1 identifica o HB20 turbo; o modelo aspirado efetivamente entregue possui código diverso. Ao inserir em campo específico do contrato o código da versão turbo, a fornecedora descreveu o produto com precisão técnica suficiente para vincular o contrato nos termos do art. 30 do CDC. Não se trata de preço vil ou de erro grosseiro manifesto — hipóteses em que a jurisprudência tem relativizado a vinculação —, mas de especificação técnica do bem negociado.
10. O argumento de que o modelo HB20 1.0 Comfort não existe na versão turbo no mercado nacional, longe de exonerar a recorrente, reforça a sua responsabilidade. Se a versão turbo é inexistente para esse modelo, o ônus de não descrever o veículo como turbo era inteiramente da fornecedora, especialista do setor automotivo e, portanto, tecnicamente capacitada para identificar corretamente o produto que comercializa. O risco do erro na especificação não pode ser transferido ao consumidor leigo. A responsabilidade do fornecedor pela veiculação correta dos termos da oferta é objetiva e independe de dolo, conforme pacífica jurisprudência desta Turma Recursal.
11. Quanto ao dano material, a metodologia empregada na sentença — diferença entre os valores FIPE do modelo contratado (turbo, código 015216-1) e do modelo entregue (aspirado) — é objetiva, aferível por consulta pública à tabela oficial e compatível com os arts. 402 e 944 do Código Civil, que determinam a extensão do dano efetivamente sofrido. O montante de R$ 3.352,00 representa o exato prejuízo patrimonial experimentado pela recorrida, que desembolsou R$ 62.510,00 pelo modelo superior e recebeu o inferior. A condenação não implica enriquecimento sem causa, mas mera reposição do patrimônio ao estado anterior ao inadimplemento contratual.
12. Registra-se, por fim, que as contrarrazões da recorrida pugnam, em caráter subsidiário, pela reforma da sentença para inclusão de danos morais. Tal pedido não pode ser apreciado por este órgão colegiado, uma vez que a recorrida não interpôs recurso inominado próprio contra a improcedência do capítulo de danos morais — e contrarrazões não suprem o recurso autônomo no rito da Lei no 9.099/95. Eventual reforma em desfavor da recorrente, sem recurso próprio, configuraria violação ao princípio da non reformatio in pejus, expressamente vedada. Assim, o capítulo de improcedência dos danos morais está coberto pela coisa julgada parcial.
13. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque o conjunto probatório — composto por documento contratual produzido pela própria fornecedora (código FIPE 015216-1 = turbo), apólice de seguro do mesmo conglomerado reproduzindo a mesma especificação e mensagens pré-contratuais do vendedor — demonstra com clareza que o objeto do contrato era o veículo na versão turbo, que o bem efetivamente entregue era de versão inferior, e que o dano material de R$ 3.352,00 decorre diretamente desse inadimplemento, com nexo causal plenamente caracterizado. O recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar essa conclusão.

IV. Dispositivo
14. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantém-se integralmente a sentença de primeiro grau.
15. Honorários advocatícios devidos pela recorrente, ora integralmente vencida, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.352,00), nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.